Tribunal: CARF
Processo: 13558.001134/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.001134/2010-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.475 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
RAMOS BORGO COMERCIAL DE PRODUTOS METALÚRGICOS
LTDA-EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. CONSTATAÇÃO DE DÉBITO
COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. VALIDADE.
A existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal cuja exigibilidade
não esteja suspensa é circunstância impeditiva para a permanência no Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem expressar os fatos ocorridos até o momento processual anterior ao do
julgamento da Manifestação de Inconformidade contra a exclusão do Simples, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/SDR:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Ato Declaratório
Executivo (ADE) DRF/ITA ne 416868, de 01/01/2010, que impôs a exclusão do
Simples Nacional, a partir de l2/01/2011, acusando que a empresa possui débitos na
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com exigibilidade não suspensa, dos
períodos de apuração compreendidos entre 07/2007 a 12/2008, conforme demonstrado
no próprio ADE à fl. 24.
A contribuinte tomou ciência do ADE em 22/09/2010, em conformidade com
cópia do AR à fl. 41. Em 14/10/2010 apresentou a contestação de folha inicial,
alegando, em síntese, que os débitos constantes no ADE teriam sido incluídos no
parcelamento especial na forma da Lei ne 11.241, de 2009, que no seu modo de ver
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.001134/2010-73
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.475 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.001134/2010-73

contemplaria os débitos do Simples Nacional alusivos ao período de 07/2007 a
12/2008.
Ante o exposto, solicita deferimento da opção pelo Simples Nacional.
A manifestação de inconformidade foi indeferida pela DRJ/SDR, conforme
acórdão n. 15-26.350, de 2 de março de 2011 (e-fl. 28), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO DE OFICIO. DÉBITO PENDENTE.
Mantém-se a exclusão de ofício do Simples Nacional, uma vez comprovado
que os débitos que lhe deram causa continuam pendentes de regularização.
PARCELAMENTO ESPECIAL.
O parcelamento especial previsto na Lei n2 11.241, de 2009, não alcança os
débitos relativos ao Simples Nacional.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 35), no qual,
oferece argumentos e fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Diz que “A empresa em epigrafe no mês de Julho de 2007 realizou a opção
tributária para migração ao sistema de pagamento de tributos simples nacional” e que “Em
função de algumas pendências tributárias a empresa fez a adesão ao parcelamento na forma da
Lei 11.941/09... .”
Aduz que “Em Acórdão 15-26.350 a 4a Turma da DRJ/SDR decidiu pela
manifestação de inconformidade improcedente com base no §3.o Artigo 1o da Lei 11.241/09 cujo
ato normativo não alcança os débitos tributários do regime especial unificado para micro e
pequenas empresas.”
Sustenta que “...a Lei 11.941/09 ao instituir o regime de parcelamento de débitos
tributários contemplou todos os débitos, de qualquer natureza nos ambientes da Receita Federal
do Brasil e da Procuradoria da Fazenda Nacional.”
Ao final, requer o provimento do recurso e a manutenção da empresa no Simples
Nacional.
É o Relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.475 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.001134/2010-73

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O Recorrente foi excluído do Simples Nacional a partir de 01/01/2011 por ter
débitos com exigibilidade não suspensa, os quais apresentavam a seguinte composição:

A exclusão foi fundamentada no inciso V do artigo 17 da Lei Complementar no
123/2006, e na alínea “d" do inciso II do artigo 3o, combinada com o inciso I do artigo 5o, ambos
da Resolução CGSN no 15/2007.
Para o exato entendimento da matéria, reproduzo a base legal em que se enquadra
a exclusão do contribuinte do Simples (grifos nossos):
Lei Complementar no 123/2006
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte:
I -(...)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
VI -(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se-á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação
das microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - (...)
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na
forma a ser estabelecida pelo Comitê Gestor.
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das
situações de vedação previstas nesta Lei Complementar; ou
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de
pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.475 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.001134/2010-73

I - (...)
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei
Complementar, a partir do ano-calendário subseqüente ao da
ciência da comunicação da exclusão;
Da leitura do trecho destacado, observa-se que é lícita a exclusão de contribuintes
do Simples Nacional que possuam débitos com exigibilidade não suspensa ao tempo da
exclusão.
Nas suas razões de defesa, o Recorrente alega que os débitos motivadores da
exclusão do Simples Nacional foram parcelados na forma da Lei no 11.941/09.
A DRJ, por sua vez, sustenta que o parcelamento da Lei no 11.941/09 não
contemplou os débitos do Simples Nacional, lastreando-se nos argumentos a seguir
colacionados, extraídos do acórdão recorrido:
(...)
Ocorre, porém, que os débitos do Simples Nacional não são alcançados pela
referida forma de parcelamento, conforme dispõe o art. 1o, § 3o, da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 6, de 22 de julho de 2009, in verbis:
Art. 1o Os débitos de qualquer natureza junto à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) ou à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), vencidos até 30
de novembro de 2008, que não estejam nem tenham sido parcelados até o dia anterior
ao da publicação da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, poderão ser
excepcionalmente pagos ou parcelados, no âmbito de cada um dos órgãos, na forma e
condições previstas neste Capítulo.
(...)
§ 3o O disposto neste Capítulo não contempla os débitos apurados na forma do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) de que trata a Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. (Grifo do Relator)
Como se observa, a legislação vedava o parcelamento de débitos do Simples
Nacional na forma do parcelamento instituído pela Lei no 11.941/09, razão pela qual não assiste
razão ao Recorrente.
Ademais, ainda que, por hipótese, fosse permitida a inclusão dos débitos
motivadores da exclusão do Simples no parcelamento da Lei no 11.941/09, não seria esta
deslegitimada, eis que solicitado em 14/11/09 (e-fls. 5 a 10), após o prazo de 30 dias da ciência
do Ato Declaratório Executivo DRF/ITA n° 41686830, ocorrida em 22/09/10 (e-fls. 23).
Vê-se, portanto, que a irresignação do Recorrente não prospera, seja porque a
legislação tributária não contemplava o parcelamento de débitos do Simples Nacional na forma
da Lei no 11.941/09, seja porque referido parcelamento não teria o condão de deslegitimar a
exclusão por ter sido solicitado após o término do prazo estabelecido no artigo 4o do Ato
Declaratório Executivo DRF/ITA n° 41686830.
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe.
Dispositivo
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.475 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.001134/2010-73

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital